Tribunal: TJDFT
Processo: 0002303-38.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002303-38.2016.8.07.0007 RECORRENTES: ANDERSON ALVES AMORIM, LAERCIO SOUZA DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PROVA SUFICIENTE ALIADA À PALAVRA DAS VÍTIMAS E DO AGENTE POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. COUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificado que os réus não apresentaram versões críveis de como seus fragmentos de impressões digitais e um aparelho celular de um deles foram parar no interior do veículo subtraído, localizado oito dias após o crime em local próximo de onde moravam, bem como que as vítimas foram capazes de descrever suas estaturas, por estarem encapuzados, o que foi confirmado pelo agente policial, a condenação é medida de rigor, porquanto comprovada a autoria delitiva, com base no exame papiloscópico, aliado à palavra das vítimas e ao depoimento da testemunha policial. 2. Demonstrado nos autos que, no interior do veículo subtraído de uma das vítimas, estava a bolsa da outra vítima, circunstância da qual não se pode afirmar ser do conhecimento dos réus, deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre os dois crimes de roubo, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar os decretos condenatórios. Apontam dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no sentido de aplicar o princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Assim, constatado nos autos que as versões de negativa de autoria se encontram isoladas em relação ao acervo probatório produzido, e que, por outro lado, as palavras das vítimas e as provas testemunhal e periciais se encontram coerentes e harmônicas entre si, não há dúvidas de que os apelados subtraíram, mediante união de esforços e unidade de desígnios, os aludidos bens das vítimas, com emprego de arma de fogo, de forma que as condutas descritas se amoldam ao previsto no artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal. Vê-se, portanto, que, na ausência de justificativas plausíveis dos réus e falta de demonstração de suas alegações, as palavras das vítimas, aliadas ao exame papiloscópico, são provas suficientes que conferem certeza acerca da participação deles na empreitada criminosa, sendo, portanto, aptas a embasarem o decreto condenatório (id. 19109511 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016